Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014784-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MOACIR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 789.982.551-20 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUDÉZIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JOSÉ PEREIRA DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO), WALQUIRIA GOMES LIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WISLLAN CONRADO PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – TESES DEFENSIVAS SUPOSTAMENTE NÃO APRECIADAS – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS NA REVISIONAL – INVIABILIDADE – REQUESTADO O PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada, e constatada a pretensão de rediscussão de temas já apreciados no julgamento da revisão criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Moacir Santana dos Santos
contra o acórdão lançado no Id.
160505668
, proferido no julgamento da revisão criminal n. 1014784-16.2022.8.11.0000, oportunidade em que esta Colenda Câmara, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pleito defensivo, que buscava a absolvição por “
falta de provas suficientes quanto à autoria; ausência de denúncia contra o verdadeiro autor dos fatos; enquadramento da conduta em tipo penal mais brando [dano qualificado]; inexistência de laudo pericial que comprove sua participação e ausência de fundamentação do decreto prisional”.

Em suma, o embargante aponta omissão no acórdão fustigado, haja vista a ausência de análise sobre a falta de testemunha ocular do delito, bem como em relação ao fato de as digitais do embargante não serem encontradas na cena do crime.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão – Id.

161047178.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos – Id.

164263665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta omissão no acórdão fustigado, haja vista a ausência de análise sobre a falta de testemunha ocular do delito, bem como em relação ao fato de as digitais do embargante não serem encontradas na cena do crime.

Sem razão, contudo.

Conforme destacado no julgamento da revisão criminal:

“.... Neste tópico, convém mencionar que, embora a defesa do requerente alegue que as testemunhas inquiridas nem sequer o reconheceram, fato é que o crime de incêndio foi cometido na clandestinidade, sem a presença de testemunhas externas, o que, por si só, não o isenta de culpa.

Outrossim, é irrelevante a ausência de constatação de impressões digitais do requerente nos objetos periciados para que seja atestada a sua participação, haja vista a extensão do local do delito, fato que, por certo, impossibilitou a colheita de todos os fragmentos e impressões existentes, havendo outros elementos que corroboram a autoria delitiva...”
– Id. 154824175.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito da revisão criminal, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto”
(TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 23.7.2018).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023